Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos do genitor.
2. A recorrente alegou insuficiência do valor arbitrado para suprir suas necessidades, considerando a guarda unilateral pela genitora e a insuficiência dos rendimentos desta.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 20% dos rendimentos do genitor é suficiente para suprir as necessidades da menor, considerando a capacidade contributiva dos genitores e as necessidades da infante.
III. Razões de decidir
A jurisprudência prestigia o binômio necessidade e capacidade, e diante da falta de elementos que justifiquem a fixação em patamar mais elevado, mostra-se razoável a manutenção do percentual então fixado até a adequada instrução do processo.
IV. Dispositivo e tese
1. Recurso conhecido e desprovido.
2. Tese de julgamento: "Os alimentos provisórios devem ser fixados considerando o binômio necessidade e capacidade, podendo ser revistos após a adequada instrução do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.694. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, DJe 22/2/2018.